Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADAS.MANDADO DE SEGURANÇA. ABUSO DE AUTORIDADE E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO (SVG). MANIFESTA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO PROVISÓRIO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DO ART. 222 DA LC 840. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) preliminares de nulidade da sentença por nulidade da sentença por julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional; (ii) a ocorrência de abuso de autoridade na instauração do Processo Administrativo Disciplinar; (iii) o direito líquido e certo ao arquivamento dos Processos Administrativos;(iv) a nulidade do ato administrativo de afastamentodo impetrante doserviço voluntário gratificado; (v) a legalidade da remoção do servidor público.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por nulidade da sentença por julgamento citra petita. O juízo de origem enfrentou a tese de abuso de autoridade e a rejeitou expressamente, ao manifestar-se que havia indícios mínimos aptos a justificar a instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento cautelar. Rejeita-se, ainda, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois a fundamentação contida na sentença mostra-se suficiente para afastar a tese de que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar e o afastamento do servidor ocorreram por abuso de autoridade.
4. No mérito, as provas pré-constituídas não demonstram a alegação de abuso de autoridade e manifesta ilegalidade na instauração dos dois Processos Administrativos em análise. O prosseguimento dos processos administrativo disciplinares se faz necessário para assegurar às partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
5. Haja vista a ausência de constatação de ilegalidade ou de prejuízo à defesa nos Processos Administrativos no 00113-00022416/2024-04 e no 00113-00022157/2024-11, descabida a declaração de nulidade pretendida neste Mandado de Segurança. A declaração de nulidade de eventual punição aplicada poderá ser oportunamente analisada em Processo Judicial.
6. Inexiste direito líquido e certo ao arquivamento dos referidos Processos Administrativos Disciplinares. Ainda se observado o prazo previsto em transcurso do prazo previsto no art. 217, §1o, da Lei Complementar no 840/2011, ressalta-se que a Primeira Seção do STJ, na sessão ordinária de 13 de setembro de 2017, aprovou o enunciado de Súmula 592: “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”.
7. Inexiste direito líquido e certo do impetrante à Gratificação de Fiscalização de Faixas de Domínio. Não há direito adquirido a regime jurídico nem amparo legal para se exigir que a Administração Pública disponibilize Serviço Voluntário Gratificado – SVG ao impetrante.
8. O afastamento preventivo e o exercício provisório em outra unidade da federação encontram amparo nos arts. 222 e 223 da lei Complementar no 840/2011. Não há nos autos provas de remoção de ofício do impetrante. Contudo, o exercício provisório em contexto ultrapassou o prazo previsto na Lei Complementar no 840/2011. Embora a lotação de servidor público constitua ato discricionário, a Administração Pública encontra-se vinculada aos motivos que declarou, com fulcro na teoria dos motivos determinantes.
9. Ademais, a manutenção do exercício provisório em outra unidade da federação após o término do prazo de afastamento preventivo e sem motivação idônea revela, na circunstância concreta, manifesta ilegalidade. O caráter punitivo indireto da alteração da lotação é vedado pelo ordenamento jurídico.
10. Configurado o direito líquido e certo ao retorno à lotação original, impõe-se a concessão parcial da segurança, sem prejuízo do regular prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por julgamento citra petita e por negativa de prestação jurisdicional.No mérito, parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida para determinar o retorno do impetrante à lotação de origem.
________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar distrital no 840/2011, arts. 222 e 223; Lei Federal no 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592; STJ, RMS n. 26.965/RS, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 16/10/2008.